Tribunal: STJ
Processo: 5001926-98.2023.4.04.7105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194103 - RS(2025/0025255-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LOJAS BECKER LTDA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
ILO DIEHL DOS SANTOS - RS052096
RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO - RS051139
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RS052344
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
RUTE DE OLIVEIRA PEIXOTO - SP169715
MAYARA GONÇALVES VIVAN - RS105248
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
ARTUR RODRIGUES LIMA TELES - DF061458
DOUGLAS BARROS SANTANA - DF075178
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55105757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: da1903c6-86ec-408b-9a9f-ddc75e64f970

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: da1903c6-86ec-408b-9a9f-ddc75e64f970

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194103 - RS (2025/0025255-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LOJAS BECKER LTDA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
ILO DIEHL DOS SANTOS - RS052096
RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO - RS051139
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RS052344
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
RUTE DE OLIVEIRA PEIXOTO - SP169715
MAYARA GONÇALVES VIVAN - RS105248
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
ARTUR RODRIGUES LIMA TELES - DF061458
DOUGLAS BARROS SANTANA - DF075178
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LOJAS BECKER
LTDA. contra acórdão proferido em agravo interno assim ementado (e-STJ fl. 497):
Documento eletrônico VDA53786712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:33
Código de Controle do Documento: 28bbb07f-f43a-4c91-92c0-df7ea0a95de3

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
1. Inocorrente omissão no acórdão recorrido quando a questão controvertida é
suficientemente analisada e decidida pela Corte
.
a quo
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto recorrido, não
impugnados nas razões do especial, incide na espécie, por analogia, a Súmula
283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles."
3. Agravo interno desprovido.
A embargante alega o seguinte (e-STJ fls. 513/514):
(...) em primeiro lugar, o r. Acórdão incorre em manifesta omissão, tendo em
vista que os fundamentos apresentados pela ora Embargante, que combatem
todos os pontos argumentados pelo acórdão do Tribunal a quo e são plenamente
suficientes para derrogar a conclusão adotada, não foram efetivamente
examinados, seja na decisão monocrática, seja no acórdão do colegiado. Tais
vícios legitimam a oposição dos presentes aclaratórios, nos termos do arts. 489,
§1o, IV, e 1.022, inciso I e parágrafo único do CPC/2015.
Isso porque, conforme será demonstrado adiante, muito embora o acórdão tenha
endereçado a aplicação da
a ora Embargante apresentou
Súmula no 283/STF,
argumentação no sentido de que é inaplicável tal óbice sumular, uma vez que, no
bojo do recurso especial, houve a impugnação específica e suficiente do
fundamento trazido pelo Tribunal
.
a quo
Dessa forma, em sede de agravo interno, a contribuinte demonstrou
minuciosamente que o próprio recurso especial já havia impugnado o argumento
de que “não é possível extrair do texto legal o benefício fiscal pretendido pela
parte impetrante, menos ainda por prazo indeterminado, como postula, mesmo
porque desamparado de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, o que
configuraria absoluta afronta aos
§1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal
art. 14,
e ao
do ADCT".
art. 113
Tal ponto é suficiente para evidenciar que as razões trazidas no âmbito do
recurso especial se prestaram a atacar o fundamento ventilado pelo acórdão a
quo, pelo que o decisum embargado incorreu em omissão quanto à análise
profunda da inaplicabilidade da Súmula n° 238/STF, haja vista que restou
demonstrado que o apelo especial interposto pela ora Agravante abrange todos os
fundamentos apresentados no acórdão do Tribunal de origem, pelo que não pode
esta Eg. Corte se eximir da apreciação do recurso.
Não suficiente, o r. Acórdão se resume a manter a decisão agravada, sem,
contudo, emitir qualquer novo juízo de valor sobre as impugnações trazidas pela
contribuinte para afastar a Súmula n° 283/STF. Nesse sentido, resta indubitável a
Documento eletrônico VDA53786712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:33
Código de Controle do Documento: 28bbb07f-f43a-4c91-92c0-df7ea0a95de3

presença de vícios de fundamentação, especialmente por incorrer na
disposição quanto ao
do
conforme inclusive
art. 489, inciso IV,
CPC/2015,
reconhecido pela jurisprudência desta Corte.
Demonstrada a cristalina omissão no r. Acórdão embargado, cumpre registrar,
em segundo lugar, a existência de contradição. Isso porque o decisum, com
máxima vênia, é contraditório quando admite que a ora Embargante demonstrou
detalhada e cautelosa argumentação no agravo interno — na qual se percebe,
desta vez, a efetiva intenção de impugnar de modo direto e específico o
fundamento adotado pelo acórdão recorrido – ao passo que tais razões já
constavam do recurso especial.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 535).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos segundos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
A tese defendida pela ora embargante foi objeto de apreciação no
acórdão recorrido, havendo sido afastada por mostrar-se impertinente sob o seguinte
fundamento (e-STJ fls. 501/502):
(...) em seu recurso especial, a parte não impugnou o fundamento do julgado no
sentido de que "não é possível extrair do texto legal o benefício fiscal pretendido
pela parte impetrante, menos ainda por prazo indeterminado, como postula,
mesmo porque desamparado de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, o
que configuraria absoluta afronta aos
§ 1o, da Lei de Responsabilidade
art. 14,
Fiscal e ao
do ADCT".
art. 113
Daí por que foi corretamente aplicada, na decisão agravada, por analogia, a
Súmula 283 do STF.
Por fim, registre-se que a minuciosa e cuidadosa argumentação expendida no
agravo interno – na qual se observa, agora, sim, o desiderato de infirmar frontal e
diretamente o ponto aludido da fundamentação do julgado de segunda instância –
apenas reforça a conclusão pela deficiência formal do recurso especial, visto que
evidencia a insuficiência de suas razões, não se podendo admitir eventual
suprimento posterior dessa falha, já na via do agravo interno.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses aclaratórios
como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a multa
processual correspondente.
Documento eletrônico VDA53786712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:33
Código de Controle do Documento: 28bbb07f-f43a-4c91-92c0-df7ea0a95de3

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:33
Código de Controle do Documento: 28bbb07f-f43a-4c91-92c0-df7ea0a95de3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.194.103 / RS
Número Registro: 2025/0025255-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019269820234047105
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOJAS BECKER LTDA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
ILO DIEHL DOS SANTOS - RS052096
RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO - RS051139
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RS052344
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
RUTE DE OLIVEIRA PEIXOTO - SP169715
MAYARA GONÇALVES VIVAN - RS105248
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
ARTUR RODRIGUES LIMA TELES - DF061458
DOUGLAS BARROS SANTANA - DF075178
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55100199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:46
Código de Controle do Documento: f7a22d84-7fd6-49d2-927f-d119c28bcf69

EMBARGANTE : LOJAS BECKER LTDA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
ILO DIEHL DOS SANTOS - RS052096
RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO - RS051139
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RS052344
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
RUTE DE OLIVEIRA PEIXOTO - SP169715
MAYARA GONÇALVES VIVAN - RS105248
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
ARTUR RODRIGUES LIMA TELES - DF061458
DOUGLAS BARROS SANTANA - DF075178
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:46
Código de Controle do Documento: f7a22d84-7fd6-49d2-927f-d119c28bcf69